Tribunal: TJPA
Processo: 0014085-77.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014085-77.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO DO CARMO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0014085-77.2018.8.14.0039

APELANTE:
BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

APELADO:
FRANCISCO DO CARMO SOUZA

Advogado do(a) APELADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA - PA26338-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

BANCO BMG S/A, objetivando a reforma da sentença de ID 4894336, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Paragominas, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização e Pedido de Tutela de Urgência, para declarar a inexistência da relação obrigacional, bem como, condenar o demandado, ora apelante, na restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta de peça inicial (ID 4894328) que a parte autora recebe benefício previdenciário e realizou contratação de empréstimo consignado. Contudo, aduz que foi surpreendida com a modalidade de reserva de margem de cartão de crédito, diferentemente do que havia requerido, motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 15.000,00 (dez mil reais).

Em sentença de ID 4894336, o Juízo de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar inexistente a relação entre as partes, bem como para condenar o banco apelante, em danos morais fixados em R$ 5.000,00 e na devolução em dobro dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignada, a parte ré apresentou recurso de apelação no ID 4894338, onde alega, em apertada síntese, que parte a autora teve total ciência e compreensão das condições e cláusulas contratuais, onde anuiu realizando saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, com os valores sendo creditados em conta corrente de titularidade da autora. Motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial. E, subsidiariamente, requer a compensação do valor creditado na conta do apelado; a alteração da condenação de forma dobrada para forma simples e; a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no ID 4894341, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau que julgou procedente os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S/A a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e em danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque é sabido que vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a parte autora anuiu expressamente com os termos do contrato, conforme se comprova pelos arquivos de áudio juntados nos documentos de ID 4894346 e ID 4894347, expostos com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Inclusive, constou muito claramente a autorização para saque de valores mediante débito no cartão de crédito, bem como transferência do valor mutuado para conta corrente de titularidade do Autor que, aliás, em nenhum momento processual alegou o não recebimento do mútuo, o que reforça a ciência do mutuário quanto à modalidade contratada, ao contrário do que fez crer na exordial.

Ressalto que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).

Outrossim, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do banco réu para julgar improcedente a demanda.

Isto posto,

voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de piso e julgar improcedente os pedidos da inicial.

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023